Tribunal: TJSP
Processo: 2257672-50.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-27
Data de publicação: 2021-03-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BEM MÓVEL. COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Se todas as informações necessárias para a localização do valor objeto de Mandado de Levantamento Eletrônico já se encontram nos autos, inviável a expedição de ofício ao Banco do Brasil para informar relatório gerencial sobre a transferência, sob a frágil alegação de não localização do depósito em virtude de intensa movimentação

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BEM MÓVEL. COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Se todas as informações necessárias para a localização do valor objeto de Mandado de Levantamento Eletrônico já se encontram nos autos, inviável a expedição de ofício ao Banco do Brasil para informar relatório gerencial sobre a transferência, sob a frágil alegação de não localização do depósito em virtude de intensa movimentação de valores na conta bancária. Decisão mantida. Recurso desprovido.